Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO AO DEVEDOR. AUSÊNCIA. DEVEDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Realizada a cessão de crédito, pode o cessionário, que se sub-roga em todos os direitos creditícios do cedente, praticar os atos destinados à conservação de seu direito, dentre os quais se insere a faculdade de, uma vez comprovada a inadimplência, promover a inscrição do nome do devedor no cadastro de restrição ao crédito.

2. Em caso de cessão de crédito, a ausência de notificação do devedor quanto à cessão não tem o potencial de desconstituir a dívida, nem tampouco o contrato de cessão de crédito, porquanto o escopo principal da norma contida no art. 290 do CC é de desonerar o devedor em caso de pagamento da dívida ao credor originário. 2.1. Nos autos, não consta qualquer notícia do pagamento do débito ao credor originário, nem ao cessionário, não havendo que se falar que a ausência de notificação da cessão de crédito tenha causado qualquer prejuízo ao devedor.

3. Configura exercício regular do direito a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito, desde que tal ato seja consubstanciado por dívida válida e exigível, fato que impede a configuração de ato ilícito causador de dano moral.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.